Tribunal: TJDFT
Processo: 0704477-22.2025.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. APLICAÇÃO. EQUIDADE, PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito da fixação dos honorários de advogado por equidade, de acordo com o art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil.
2. Nas hipóteses em que valor imposto à parte, à vista da sucumbência, for exorbitante, devem ser observados os princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade, igualmente previstos no art. 8o, em composição com a regra antevista no art. 85, § 2o, ambos do CPC. Essa situação não deve ser confundida com a disposta no art. 85, § 8o, do CPC.
3. A regra prevista no art. 8o do CPC especifica objetivamente os elementos principiológicos da proporcionalidade, razoabilidade, legalidade, publicidade e eficiência como “normas fundamentais do processo civil” pátrio.
4. A proporcionalidade deve servir como ferramenta de mediação ao intérprete para que adote, no modo da interpretação conforme, o resultado que mais se compatibilize com o Texto Constitucional.
5. Recurso conhecido e provido.